Tribunal: TJES
Processo: 5021799-40.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021799-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: MARCIO AMORIM AREDES e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
LUIZ ALBERTO RANGEL
, em face de
MARCIO AMORIM AREDES
. Sustenta o autor que a ata da assembleia extraordinária de condôminos realizada em 12/05/2023 foi falsificada, alegando que tal assembleia não ocorreu. O Demandante alega ainda que a ata em questão deliberou que as despesas com advogados para defender o síndico, a administradora e os funcionários do edifício seriam suportadas pelo condomínio Requerido, através do fundo de reserva, o que considera ser uma irregularidade.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, JULGO:

A)

IMPROCEDENTES o pleito autoral de indenização por danos morais e anulação da assembleia de 12/05/2023;

B)

improcedente o pedido de condenação do autor rem litigância de má-fé.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. (...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação mantida entre as partes, oriunda do cotidiano deve ser regida pelos regramentos e disposições do Código Civil.

Nesse sentido, quanto a distribuição do ônus da prova é certo que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito em juízo e, aos réus, os fatos impeditivos e modificativos do direito do autor. Portanto, ante tais constatações e cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora

não cumpriu

com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

No mais, o caso dos autos trata-se de matéria que somente poderia ser demonstrada com provas idôneas da irregularidade ocorrida, no entanto, no que pese a possibilidade de produção de tais provas em sede de cognição exauriente, o autor quedou-se inerte. Sendo certo que os documentos acostados em exordial não serviram para corroborar com suas alegações.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“
Quanto a assembleia do dia 12/05/2023, entendo não demonstrado nos autos, nenhuma irregularidade.

O documento de ID 34765838 demonstra que houve a regular convocação para a assembleia, conforme edital datado de 02/05/2023. O documento de ID 34765839 demonstra ainda, que foram enviados e-mails aos condôminos, com a devida convocação.

Verifico ainda,

que dentre os tópicos abordados, a assembleia avaliou a necessidade de contratação de advogado para defesa do condomínio, administração e funcionários. Tal fato não se mostra estranho, tendo em

vista que o autor da presente ação ajuizou dezenas de ações em face do condomínio réu, bem como de seu síndico e administradores. Desta forma, conforme ata de ID 34765836, a assembleia deliberou pela contratação de um advogado às próprias custas.

O

condomínio relata que tal decisão foi motivada pela ausência de alternativas viáveis para a administração condominial diante das circunstâncias, e que foi decidido que os honorários dos advogados responsáveis por representar os Requeridos nas múltiplas ações promovidas pelo Autor seriam suportados pelo fundo de reserva, a fim de evitar a imposição de quotas extras aos demais condôminos.

O parágrafo único do artigo 29 da Convenção de Condomínio prevê o uso do fundo de reserva para despesas inesperadas e urgentes, o que entendo se encaixar na situação em questão, já que o ajuizamento de mais de 30 ações simultâneas por um único condômino, não é fato habitual.

O documento de ID 34765836 também contém a assinatura de todos os condôminos presentes, ao contrário do alegado pelo autor em sua exordial

Assim, por não ter a parte autora feito prova contrária àquelas produzidas pelo Condomínio, e por inexistir qualquer irregularidade no instrumento convocatório ou na própria Assembleia, não há que se falar na anulação pretendida..

[...]

Quanto aos danos morais, entendo não terem sido demonstrados.

A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

Ressalto que a parte autora não está isenta da obrigação de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Dessa maneira, a ausência de prova do alegado deve ser interpretada em desfavor de quem incumbe o ônus de sua produção, isto é, da parte autora.”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)